Tribunal: TJDFT
Processo: 0704900-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No processo: 0704900-81.2021.8.07.0000 PACIENTE: JOSE ARLINDO DO MONTE NETO IMPETRANTE: STEFANY RIBEIRO DE MATOS PEREIRA, PAULO MANOEL MARTINS DA SILVA NETO AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JURI DE BRASILIA - DF Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Ciente da petição ID 23542437. 2. Solicito informações; 3. Após, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 24 de fevereiro de 2021. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator